Tribunal: TJES
Processo: 0005151-76.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005151-76.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: POLIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005151-76.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: POLIGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO SUSPENSIVO E PRESCRICIONAL (ART. 40 DA LEF). PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO APÓS A PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada contra Poligran Mármores e Granitos Ltda., sustentando nulidade da decisão por ausência de análise de pedido de redirecionamento ao sócio-gerente, formulado em junho de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 40 da LEF e do Tema Repetitivo 566 do STJ, operou-se a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de redirecionamento formulado pelo Município, em 2021, configura nulidade capaz de anular a sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da LEF.

4.Após o término do período suspensivo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), independentemente de nova decisão judicial.

5.A cronologia dos autos evidencia que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens em 16/10/2012, encerrando-se o prazo de suspensão em 16/10/2013 e consumando-se a prescrição intercorrente em 16/10/2018, sem ocorrência de citação válida ou penhora apta a interromper o prazo.

6.O pedido de redirecionamento apresentado em 01/06/2021 é incapaz de interromper ou afastar a prescrição, pois foi formulado após a consumação do prazo prescricional, quando já extinta a pretensão executória contra a devedora principal e seus corresponsáveis.

7.A ausência de apreciação expressa do pedido de redirecionamento não configura nulidade, pois a análise do requerimento estava prejudicada pela prescrição já consumada, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

8.A sentença observou corretamente os marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis, delimitando adequadamente os períodos de suspensão e prescrição, conforme exigido pelo Tema 566 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A prescrição intercorrente opera-se automaticamente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, transcorre o prazo prescricional sem citação válida ou penhora efetiva.

2.Pedido de redirecionamento formulado após a consumação da prescrição intercorrente não possui aptidão para reativar a pretensão executiva.

3.A ausência de análise de pedido manifestamente prejudicado pela prescrição não gera nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40 e §§ 1º a 5º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; Súmula 314/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de fls. 91/92 que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
POLIGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

Em suas razões recursais (ID 8931380), argumenta o Município pela nulidade da sentença por
error in procedendo,
vez que o Juízo
a quo
teria deixado de apreciar requerimento pendente de análise, protocolado em junho de 2021, no qual pleiteava o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente em razão da dissolução irregular da sociedade executada.

Sustenta que tal requerimento deveria ser processado e, se frutífero, tem o condão de interromper a prescrição. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito com a análise do redirecionamento.

Contrarrazões no ID 13627985 pelo não provimento do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se operou a prescrição intercorrente no caso concreto e se a ausência de apreciação do pedido de redirecionamento formulado pelo exequente em 2021 constitui vício capaz de anular a sentença extintiva.

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que não assiste razão ao Município Apelante em razão da nítida prescrição intercorrente, conforme motivos que passo a expor.

A execução fiscal foi proposta em 31/05/2004, objetivando a cobrança de débitos de natureza não tributária, mais especificamente multas ambientais, no valor histórico de R$ 4.214,77 (fls. 02/03).

A citação postal restou infrutífera (fl. 13v). Em 2010, procedeu-se à citação por edital (fl.21v). Contudo, após atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial, o Juízo
a quo
decretou a nulidade dessa citação (fls. 40/42), por não terem sido esgotados os meios de localização.

Após novas diligências infrutíferas de busca de bens via sistemas eletrônicos (Bacenjud e Renajud), o magistrado determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 40 da LEF (fl. 50).

O Município exequente tomou ciência inequívoca da suspensão e da não localização de bens em 16/10/2012.

Em novembro de 2014, o Município requereu ofícios a cooperativas de crédito e à Receita Federal (fl. 57). As respostas dos ofícios (Sicoob e Unicred) informaram que a executada não possuía vínculos ou saldo (fl. 64).

Em fevereiro de 2018, nova consulta ao sistema Infojud retornou com a informação de que a empresa estava "Inativa".

Em 2021, o Município peticionou requerendo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, Sr. Eliezer Scherrer Kobi, fundamentando o pedido na dissolução irregular da sociedade, vide manifestação de fl. 83.

De fato, sem apreciar expressamente o pedido de redirecionamento pendente, o Juízo intimou o Município sobre a prescrição em 2021 (fl. 87) e, em 27/04/2022, proferiu a sentença extintiva ora combatida.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 566, estabelece o início automático (
ex lege
) do prazo de suspensão de um ano na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. Findo o prazo suspensivo, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia:

1.Em
25/09/2012
, o magistrado determinou a suspensão do feito por não terem sido encontrados bens penhoráveis via sistemas eletrônicos;

2.A Fazenda Pública Municipal tomou ciência inequívoca dessa decisão e da ausência de bens em
16/10/2012
;

3.O prazo de suspensão de 1 (um) ano encerrou-se em
16/10/2013
;

4.Ato contínuo, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se consumou em
16/10/2018
.

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada acima, não restam dúvidas quanto à consumação da prescrição intercorrente.

Uma vez consumada a prescrição intercorrente em 2018, operou-se a extinção da própria pretensão executória do crédito, matéria de ordem pública que não pode ser revalidada por ato processual posterior.

Quanto à alegação do Apelante de que havia pedido pendente de análise formulado em
01/06/2021
, visando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente em razão de dissolução irregular, tal fato não socorre a Fazenda Pública.

O pedido de redirecionamento foi protocolado quase
três anos após a consumação da prescrição intercorrente
do crédito original. Uma vez prescrita a dívida em relação à devedora principal, a extinção do crédito aproveita aos responsáveis solidários ou subsidiários. Não é juridicamente viável redirecionar uma execução cujo título já se encontra fulminado pela prescrição.

Nesse sentido, a ausência de manifestação expressa do Juízo
a quo
sobre o pedido de fls. 83v não configura nulidade capaz de invalidar a sentença, porquanto a análise do pleito restaria prejudicada pela prejudicial de mérito já operada.

Aplica-se, aqui, o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo)
, vez que o acolhimento de nulidade seria inócuo, pois o retorno dos autos à origem levaria, inevitavelmente, ao indeferimento do redirecionamento em virtude da prescrição já consumada.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer que, entre a ciência da primeira tentativa frustrada de constrição (2012) e a prolação da sentença (2022), transcorreram mais de seis anos sem qualquer causa interruptiva eficaz (citação ou penhora real), operando-se a prescrição intercorrente.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a extinção do crédito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.